Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-91.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706313-91.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARLON NOGUEIRA DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 77502591, uma vez que o recurso foi julgado, ensejando o exaurimento desta jurisdição (ID no 77484669). 2. Oportunamente, operada a preclusão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO